Tribunal: STF
Processo: RE 1209411
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa é a seguinte (Doc. 136):



    “DIREITO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISO I, LEI 8.137/90). TIPICIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INTERCÂMBIO DE DADOS ENTRE A RECEITA FEDERAL E ÓRGÃOS DE INVESTIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o emprego de fraude. O inadimplemento constitui infração administrativa que não constitui crime e que tem por consequência a cobrança do tributo acrescida de multa e de juros, via execução fiscal. A sonegação, por sua vez, dá ensejo não apenas ao lançamento do tributo e de multa de ofício qualificada, como implica responsabilização penal.



    2. Não há interesse recursal na modificação do fundamento legal da sentença absolutória, sobretudo quando a pretensão é formulada independentemente de qualquer consideração acerca da utilidade prática de tal providência ou de eventual prejuízo decorrente da manutenção da decisão tal como proferida



    3. O intercâmbio de informações entre a Receita Federal e os órgãos estatais de investigação e acusatórios (Polícia e Ministério Público) é plenamente devido e inclusive necessário à repressão aos crimes contra a ordem tributária.”



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática do crime contra a ordem tributária previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990, pois



    […] suprimiu tributo federal, qual seja Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), que acrescido de juros de mora e multa soma o montante de R$ 2.451.119,36, mediante a omissão, às autoridades fazendárias, na sua Declaração de Ajuste Anual - DAA 2009, ano-calendário 2008.



    Ao final da instrução criminal, no entanto, foi absolvido com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (Doc. 80)



    O Ministério Público apelou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que deu provimento ao recurso, para condenar o acusado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos (Docs.134-136).



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Superior Tribunal de Justiça deu provimento, “para declarar a nulidade do acórdão condenatório, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que analise as teses defensivas deduzidas em memoriais e nas contrarrazões recursais, como entender de direito.” (Docs. 192 e 193)



     O Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou novamente a Apelação interposta pelo Ministério Público, aplicando ao recorrente a pena de de 2 anos e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos (Doc. 215).



    Inconformado, CLAUDIO MURARO interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega, em suma, violação ao art. 5º, X e XI, e ao art. 93, IX, ambos da Constituição Federal. (Docs. 226-228)



    Nas razões recursais, aponta a defesa a nulidade do acórdão proferido pela Corte regional, “por clara ausência de análise sobre tese defensiva exposta nas razões de apelação.”



    Sustenta, ainda, que o acórdão impugnado diverge do entendimento firmado por esta CORTE no Tema 225 da Repercussão Geral, pois nada menciona sobre a utilização da prova no processo penal.



    A defesa ainda enfatiza que “o voto do em. Min. NEFI CORDEIRO delimita a controvérsia e explica de forma didática a impossibilidade da utilização desse tipo de prova em uma ação penal. Da mesma forma impede a aplicação do precedente citado pelo MPF, p. ex. quando da apresentação das razões de apelação (RE 601314), já que este trata da matéria para fins de constituição de crédito tributário.” 



    Alega-se que “São nulas as decisões colegiadas, tanto dos embargos de declaração como da Apelação pois as teses defensivas de mérito NÃOFORAM ANALISADAS PELO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU e foram rechaçadas pelo Tribunal Regional Federal.” 



    Por fim, destaca que “Todo o substrato para a fazer "prova" da materialidade e da autoria se valem da QUEBRA DOS SIGILOS bancário e fiscal do Recorrente em clara afronta ao art. 52, incisos X e XII da CF/88. .”



    Em contrarrazões, o Ministério Publico Federal requereu a inadmissão do recurso, aos seguintes fundamentos: (a) “Não se verifica repercussão geral na situação dos autos”; (b) “o entendimento adotado no v. acórdão recorrido, quanto à licitude da prova obtida pela Receita Federal e compartilhada com o MPF, está emsintonia com a jurisprudência firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, no Tema 990”; (c) acerca da apontada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, “a análise da questão constitucional suscitada exigiria, obrigatoriamente, a análise da legislação infraconstitucional.” e (d) “pretende o recorrente reabrir a discussão sobre a prova colhida nesses autos, ou seja, busca novo julgamento sobre a matéria fática já apreciada pelo E. Tribunal Regional Federal da 4' Região, o que é vedado em sede de recurso extraordinário por força da Súmula n. 279 do Egrégio Supremo Tribunal Federal”. (Doc. 231) 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 226): 



    […]



    O recorrente, nos termos do art. 102, III, 3°, da CF/88, vem demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, muito embora tenha reservas quanto à esta necessidade. 



    No entanto a fim de adequar seu recurso a jurisprudência do STF (AI - 00 664.567/RS), passa a explicitar o requisito constitucional de admissibilidade do recurso extremo. 



    O presente recurso trata da nulidade de acórdão por clara ausência de análise sobre tese defensiva exposta nas razões de apelação 



    Ora, está clara a afronta aos princípios sagrados da ampla defesa e do contraditório e do devido processo legal, além do que a manutenção do princípio insculpido no art. 93, inciso IX da Constituição Federal é de interesse de toda a coletividade. O presente recurso é relevante do ponto de vista social e jurídico, bem como transcende o interesse subjetivo da parte. 



    Na obra "Repercussão Geral no Recurso Extraordinário", de LUIZ GUILHERME MARINONI E DANIEL MITIDIERO (São Paulo, 2007), é encontrada a seguinte lição sobre a relevância e a transcendência da questão debatida, verbis: 



    "A fim de caracterizar a existência de repercussão geral e, dessarte, viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nosso legislador alçou mão de uma fórmula que conjuga relevância e transcendência (repercussão geral = relevância e transcendência). A questão debatida tem de ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender para além do interesse subjetivo das partes na causa. Tem de contribuir, em outras palavras, para a persecução da unidade do Direito no Estado Constitucional brasileiro, compatibilizando e/ou desenvolvendo soluções de problemas de ordem constitucional. Presente o binômio, caracterizada está a repercussão geral da controvérsia." (p. 33) 



    Como assinalado acima, a análise pelo Excelso Pretório do presente recurso extraordinário contribui de forma eficiente para a persecução da unidade do Direito: há evidente interesse do STF na análise da questão que se refere a ausência de fundamentação de um acórdão criminal perpetrada pelo Egrégio TRF da 4A Região. 



    […]



    Vejam Srs. Ministros que o próprio STF que determina: A inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da Carta Politica, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão e gera, de maneira irremissível, a consequente nulidade do pronunciamento judicial.



    De igual modo está caracterizada a transcendência da questão referente a afronta aos princípios constitucionais norteadores do processo penal. Portanto, está devidamente demonstrada a repercussão geral da controvérsia, restando preenchido o requisito do art. 102, inciso III, § 3° da Constituição Federal de 1988 (redação da EC 45/2004). 



    […]



    a. Da repercussão geral já reconhecida no RE 1.055.941/SP - Tema 990: 



    Em 13.04.2018, foi reconhecida pelo Plenário do Excelso Pretório, questão suscitada pelo em. Min. DIAS TOFFOLI no processo RE 1.055.941/SP que corre em segredo de justiça, quanto à repercussão da matéria igualmente tratada no presente recurso. 



    […]



    Da decisão surgiu o tema 990 da Repercussão Geral que ficou assim redigido: 990 - Possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário. 



    O mérito desse recurso foi julgado no final do ano passado. 



    No entanto alguns limites foram impostos a esse compartilhamento. Como o presente caso trata igualmente da mesma questão, impõe-se ao Tribunal de Origem reconhecer a existência de repercussão geral, até mesmo para não destoar do entendimento do EXCELSO PRETÓRIO, o que poderá ensejar outras medidas judiciais por parte do Recorrente.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Isto porque em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à alegada afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo penal, o recurso não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem afastou a tese ilicitude das provas com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 215):



    2. Licitude da prova. O fundamento da absolvição no juízo de 12grau consistiu na ilicitude da prova angariada nos autos. Alega então o MPF, em sua apelação, que inexiste ilegalidade no procedimento da autoridade fiscal,pois agiria de acordo com o previsto na Lei Complementar 105/2001.



    Dispõe a referida lei: 



    Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. 



    […]



    § 3º Não constitui violação do dever de sigilo: 



    [...]



    VI - a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9 desta Lei Complementar. 



    […]



    Art. 5º O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços. 



    […]



    § 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos. 



    [...]



    Art. 6º As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejamconsiderados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. 



    Dispõe ainda o art. 11, § 3º, da Lei nº 9.311/96, com a redação dada pela Lei n° 10.174/01: 



    Art. 11- 



    [...] 



    § 3º - A Secretaria da receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores (Redação dada pela Lei 10.174, de 2001). 



    Ante a discrepância verificada entre os rendimentos declarados pelo réu e o volume de recursos que transitavam em seu nome perante instituições bancárias, a autoridade fazendária buscou maiores informações junto aos próprios bancos. A busca direta de tais dados pela Receita Federal está regulada pelos dispositivos supracitados. Em precedente recente, o STF considerou constitucional o acesso direto pela Receita Federal aos dados bancários do contribuinte. Nesse sentido: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃODE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DAIRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1º, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item "a" do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: "O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal". 7. Fixação de tese em relação ao item "b" do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN". 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.(RE 601314,Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016) 



    Depreende-se que a legislação permite à Secretaria da Receita Federal requisitar informações a instituições financeiras sem autorização judicial. Com efeito, não se pode afirmar que a busca de informações bancárias seja válida apenas para fins tributários e não para fins penais. O intercâmbio de informações entre a Receita Federal e os órgãos estatais de investigação e acusatórios (Polícia e Ministério Público) é plenamente devido e inclusive necessário à repressão aos crimes contra a ordem tributária. 



    […]



    Como não houve ilegalidade na conduta da autoridade fazendária,inexiste ilicitude na prova apresentada, podendo o contexto probatório ser utilizado regularmente para a fundamentação. Superada essa preliminar, passo à análise dos demais aspectos da conduta do réu. 



    Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento estabelecido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 601.314 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 225, DJe de 16/9/2016), no qual fixou tese no sentido de que: (a) o art. 6º da Lei Complementar 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; e (b) a Lei 10.174/2001 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1º, do CTN. 



    O acórdão impugnado, portanto, decidiu no mesmo sentido da jurisprudência desta CORTE, razão pela qual não merece reparos.



    Por fim, (a) o exame da pretensão veiculada neste recurso situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente